Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731290-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA PACIENTE: MAIKE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA em favor de MAIKE FERREIRA DA SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c/c Art. 40, III, da lei n. 11.343/06, referente ao processo n 0739043-54.2025.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Analisando os autos, contudo, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial de segundo grau deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2/2017, bem como da Portaria GPR n. 407, de 16/7/2025. É que, nos termos do §2o do art. 4o da referida Portaria, não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente. No caso, nos termos da decisão de id 74576337 – p. 100/107, em outro habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente e em face da mesma decisão aqui impugnada, já houve o INDEFERIMENTO de pedido liminar pelo e. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, decisão essa datada de 28/07/2025. Nesse quadro, tem-se por imperioso que o habeas corpus siga os trâmites regulares de seu processamento na egrégia Corte. Com essas considerações, encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito será distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 2025-07-31 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista